Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700683-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS AGRAVADO: BRASGUARDA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante e outro em face de BRASGUARDA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - ME, indeferiu o pedido de desconsideração a personalidade jurídica da empresa devedora, formulando pela agravante a fim de que os atos de execução fossem direcionados contra os sócios KALIANE MEDEIROS SILVA e MARCELO MACEDO DOS REIS. A recorrente destaca que o cumprimento de sentença por ela movido visa o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da execução, além de valor derivado de reserva de honorários contratuais que lhe são devidos pela parte originalmente exequente, na ordem de 30% do valor da execução, aduzindo que o valor da dívida havida em seu favor atinge a quantia de R$ 62.255,69 (sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). Defende a presença dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro no art. 50 do CC, pois a empresa devedora restou extinta "por encerramento de liquidação voluntária no dia 18 de Outubro de 2021", além de ter sido constatada a inatividade da devedora por oficial de justiça, no ato de intimação da penhora de faturamento decretada nos autos de origem. Alega a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica independente de instauração do respectivo incidente processual, com a inclusão direta dos sócios no pólo passivo da execução, pois constatada a extinção voluntária da sociedade devedora, sem o pagamento do passivo empresarial. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão da antecipação da tutela antecipada recursal, destacando que o periculum in mora está consubstanciado na excessiva demora na efetivação da execução, relativa a honorários advocatícios, que ostenta natureza alimentar. Com esses argumentos, requer o imediato deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa da devedora, com a inclusão dos sócios no pólo passivo da execução originária, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 42670585. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que indeferiu desconsideração da personalidade jurídica, em cumprimento de sentença que tramita há considerável tempo, desde 19 de janeiro de 2018 (ID 42670586), não se verificando urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. A recorrente sequer indicam argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, já que se limitam a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco à qualquer execução. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde o deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravado, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator